Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703180-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA DE SOUZA DANTAS APELADO: TOSTEX ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 25224587), intime-se a parte Apelante, PATRICIA DE SOUZA DANTAS, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora